Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. ENCARGOS SETORIAIS E PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO DF PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deduzidos com o objetivo de obter a exclusão de tarifas (TUSD/TUST, outros encargos setoriais e perda do sistema elétrico) da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre energia elétrica, bem como a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.
2. A controvérsia reside em verificar se devida a restituição dos valores pagos de TUSD/TUST e na análise da distribuição da sucumbência, fixada em desfavor do DISTRITO FEDERAL.
3. Indevida a repetição do indébito referente aos últimos cinco anos, uma vez que, reconhecida a possibilidade de inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, foram excetuados os períodos abrangidos na modulação dos efeitos definida no julgamento do REsp 1.692.023/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ).
4. Insubsistente o pedido de modificação do valor da causa para fins de fixação dos honorários advocatícios: valor inicialmente atribuído não foi impugnado no momento oportuno.
5. Necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa para a parte ré/apelante, e 80% (oitenta por cento) para as autoras/apeladas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.